Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-90.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C M VILELA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.043.463/0001-42 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – DOCUMENTOS APRESENTADOS NO CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o banco, que deu causa à demanda, quando deixou de apresentar os documentos perseguidos pela parte de forma administrativa, motivando o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
C M Vilela e Cia Ltda. – ME
e outro, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Exibição de Documentos
, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.,
deixando, contudo, de condenar a instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais, os autores pugnam pela condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus de sucumbência, em aplicação ao Princípio da Causalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 141689651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o magistrado singular julgou procedente esta ação de exibição de documentos ajuizada em face da instituição financeira apelada, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento das verbas sucumbenciais, porque não teria apresentado qualquer resistência ao pedido, quando, citado, apresentou os documentos perseguidos nesta ação.

Todavia, neste ponto, reparos a sentença, porquanto, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o banco, que deu causa à demanda, quando deixou de apresentar os documentos perseguidos pela parte de forma administrativa, motivando o ajuizamento da ação, conforme comprovado pela notificação juntada aos autos.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".
(N.U 1025376-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS QUE LHE INCUMBE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser minorado quando se mostrar excessivo (§2º do art. 85 do CPC).
(N.U 0001816-14.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022